Tribunal: TJDFT
Processo: 0731842-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0731842-45.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: VANDRE ILKY BARROS DE SOUZA, MATEUS HENRIQUE DA SILVA SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO À Secretaria, para retirar o sigilo dos documentos acostados à petição de ID 73355858, porquanto não abarcados pelo sigilo legal. Após, e considerando que o Ministério Público é o autor da ação penal em apreço, ouça-se a Procuradoria de Justiça, acerca do pedido excepcional formulado. Na sequência, tornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 9 de julho de 2025 14:32:37. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator